Tribunal: STJ
Processo: 0931273-42.2017.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1547830 - MG(2019/0212851-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA - RJ185020
AGRAVADO
: V L C (MENOR)
REPR. POR
: L G L
ADVOGADO
: BRUNO AGOSTINI RIBEIRO - MG082775N
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS NO EXTERIOR.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação a
dispositivos do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do
Consumidor, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e tutela
de urgência, visando ao custeio de tratamento médico no exterior para menor
acometido por deficiência congênita femoral rara.
2. O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, considerando
ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, além de destacar
que o plano de saúde teria cobertura apenas no território nacional e que
haveria tratamento disponível no Brasil.
3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao agravo de
instrumento, determinando o custeio do tratamento no exterior como
antecipação do reembolso contratual, diante da urgência e da indicação
médica, condicionando a eficácia à caução e aplicando o Código de Defesa do
Consumidor.
4. Embargos de declaração opostos pela operadora foram rejeitados,
mantendo-se os fundamentos sobre probabilidade do direito, urgência e
custeio antecipado como decorrência do reembolso contratual.
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não apreciar adequadamente
os argumentos da recorrente sobre: (I) a aplicação e interpretação do art. 243
do Código Civil e do
VI, da
(II) a delimitação do
art. 12,
Lei 9.656/1998;
reembolso apenas nos limites das obrigações contratuais; (III) a exclusão ou
revisão das astreintes fixadas; e (IV) a periodicidade da multa cominatória.
6. O acórdão recorrido foi considerado omisso ao não enfrentar integralmente
os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente no
que tange à aplicação e interpretação do
do Código Civil e do
art. 243
art. 12,
VI, da Lei 9.656/1998.
Documento eletrônico VDA55099196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 47658aea-c8bb-4be8-815e-1085e63301f9

7. A negativa de prestação jurisdicional ficou evidenciada pela ausência de
apreciação dos questionamentos da recorrente sobre a delimitação do
reembolso apenas nos limites das obrigações contratuais e sobre a pretensão
de redução da multa fixada e alteração de sua periodicidade.
8. A violação aos arts. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1o, III e IV, do CPC foi
reconhecida, justificando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento da demanda.
9. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
da demanda.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:34
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 47658aea-c8bb-4be8-815e-1085e63301f9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1547830 - MG(2019/0212851-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA - RJ185020
AGRAVADO
: V L C (MENOR)
REPR. POR
: L G L
ADVOGADO
: BRUNO AGOSTINI RIBEIRO - MG082775N
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS NO EXTERIOR.
VIOLAÇÃO AO DEVER DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E
DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
1. Agravo em recurso especial interposto por operadora de plano de saúde
contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação a
dispositivos do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do
Consumidor, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e tutela
de urgência, visando ao custeio de tratamento médico no exterior para menor
acometido por deficiência congênita femoral rara.
2. O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, considerando
ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, além de destacar
que o plano de saúde teria cobertura apenas no território nacional e que
haveria tratamento disponível no Brasil.
3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao agravo de
instrumento, determinando o custeio do tratamento no exterior como
antecipação do reembolso contratual, diante da urgência e da indicação
médica, condicionando a eficácia à caução e aplicando o Código de Defesa do
Consumidor.
Documento eletrônico VDA54650715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: 4ca714fc-2ee5-4c82-a3f0-120bcbfb6605

4. Embargos de declaração opostos pela operadora foram rejeitados,
mantendo-se os fundamentos sobre probabilidade do direito, urgência e
custeio antecipado como decorrência do reembolso contratual.
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não apreciar adequadamente
os argumentos da recorrente sobre: (I) a aplicação e interpretação do art. 243
do Código Civil e do
VI, da
(II) a delimitação do
art. 12,
Lei 9.656/1998;
reembolso apenas nos limites das obrigações contratuais; (III) a exclusão ou
revisão das astreintes fixadas; e (IV) a periodicidade da multa cominatória.
6. O acórdão recorrido foi considerado omisso ao não enfrentar integralmente
os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente no
que tange à aplicação e interpretação do
do Código Civil e do
art. 243
art. 12,
VI, da Lei 9.656/1998.
7. A negativa de prestação jurisdicional ficou evidenciada pela ausência de
apreciação dos questionamentos da recorrente sobre a delimitação do
reembolso apenas nos limites das obrigações contratuais e sobre a pretensão
de redução da multa fixada e alteração de sua periodicidade.
8. A violação aos arts. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1o, III e IV, do CPC foi
reconhecida, justificando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento da demanda.
9. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
da demanda.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de Unimed Seguros Saúde
contra decisão que inadmitiu
S/A
recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em
acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 2239-2258):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COBRANÇA - PLANO DE SAÚDE - CODIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - TRATAMENTO DE SAÚDE – URGÊNCIA
– CONFIGURAÇÃO - REEMBOLSO DE DESPESAS – PREVISÃO -
COBERTURA DEVIDA - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS
PRESENTES – CAUÇÃO - NECESSIDADE. - Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de plano de saúde (STJ, Súmula 469). - O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os planos de
saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades
a serem cobertas, mas não podem limitar o tratamento, a utilização de
prótese ou o procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à
preservação da integridade física do paciente. - Se o plano de saúde autoriza
Documento eletrônico VDA54650715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: 4ca714fc-2ee5-4c82-a3f0-120bcbfb6605

o reembolso de despesas realizadas para efetivação de tratamento da saúde
do seu beneficiário, deve-se admitir o imediato custeio das despesas para
tanto, quando o segurado não possua condições de seu pagamento,
especialmente se a questão é imprescindível e urgente. - A tutela de urgência
será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo (
. - A
CPC/2015, art. 300)
finalidade da caução é a garantia de possíveis danos que venha sofrer a parte
prejudicada com a concessão da tutela de urgência (CPC,
§ 1o)."
art. 300,

Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls.
2850-2863).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 2876-2929), além de dissídio jurisprudencial,
a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, II, do
pois teria havido negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, com omissões não sanadas sobre pontos essenciais (obrigação de gênero,
existência de rede credenciada, cláusula limitativa de reembolso, requisitos da tutela de urgência
e multa cominatória) - (fls. 2886-2894);
(ii)
do Código Civil, pois a obrigação contratual do plano seria de gênero,
art. 243
não impondo o fornecimento do “médico mais renomado”, de escolha do usuário, especialmente
fora da rede credenciada ou no exterior (fls. 2886-2891, 2897-2901);
(iii)
VI, da
pois o custeio integral de tratamento fora do país,
art. 12,
Lei 9.656/1998,
existindo atendimento na rede credenciada, teria contrariado a regra de reembolso apenas “nos
limites das obrigações contratuais” quando não fosse possível utilizar a rede (fls. 2901-2905;
transcrição: “reembolso [...] nos limites das obrigações contratuais [...] quando não for possível
a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados [...]”, fl. 2903);
(iv)
VI, da
pois o afastamento da cláusula limitativa de
art. 12,
Lei 9.656/1998,
reembolso para atendimento por não credenciados, inclusive no exterior, teria negado vigência à
autorização legal de limitar o reembolso aos preços e tabelas contratados com o produto (fls.
2892-2894, 2906-2909; transcrição: idem ao item anterior, fl. 2903);
(v)
do
pois a concessão de tutela de urgência diante de laudos
art. 300
CPC/2015,
técnicos contraditórios e com parecer do NATs qualificando o tratamento como eletivo teria sido
incompatível com a exigência de probabilidade do direito e perigo de dano (fls. 2894-2896,
2914-2918);
(vi) arts. 3o e 141 do
pois a qualificação de “inovação recursal” para o
CPC/2015,
pedido de
das astreintes teria sido indevida, já que o tema fora suscitado na
exclusão/revisão
primeira oportunidade cabível (agravo interno) e envolveria matéria de ordem pública (fls. 2919-
2921);
(vii) arts. 537,
, do
e 884 do Código Civil, pois a fixação de multa
caput
CPC/2015,
diária elevada e com periodicidade inadequada sobre obrigação pontual de pagamento teria
gerado caráter punitivo e enriquecimento sem causa, impondo revisão para incidência por evento
(fls. 2921-2924);
Documento eletrônico VDA54650715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: 4ca714fc-2ee5-4c82-a3f0-120bcbfb6605

(viii)
do
e
do
com apoio na jurisprudência do
art. 537
CPC/2015 art. 557
CPC/2015,
Superior Tribunal de Justiça, pois a imposição de astreintes para coagir cumprimento de
obrigação de pagar quantia certa (
) seria incabível, devendo-se utilizar meios
reembolso/custeio
executivos próprios (fls. 2919-2923);
(ix)
do
pois, mesmo com rejeição dos embargos de declaração,
art. 1.025
CPC/2015,
o prequestionamento ficto teria incidido, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
suscitados, para fins de controle das violações aos dispositivos federais acima (fl. 2884).
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 2959-2960).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJMG inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
2961-2966), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 3314-3349).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 3352-3353).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, V.L.C., menor representado por sua mãe, e
Luciana Gomes Ladeira alegaram que o primeiro seria acometido por deficiência congênita
femoral rara (DFFP), já submetido à primeira etapa de tratamento no Paley Institute (EUA), e
que a continuidade seria imprescindível e urgente, inexistindo resultados confiáveis no Brasil e
havendo cláusula contratual de reembolso internacional. Propuseram ação cominatória de
obrigação de fazer
cobrança e tutela de urgência para compelir a seguradora a custear pré,
c/c
peri e pós-operatório da cirurgia agendada e demais etapas do tratamento no exterior, com oferta
de caução imobiliária e pedido de multa diária por descumprimento.
O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência por ausência de probabilidade
do direito e de perigo de dano, destacando que planos de saúde teriam cobertura, via de regra, no
território nacional, que haveria tratamento no Brasil, e que o parecer do NATS apontaria caráter
eletivo e ausência de comprovação de eficácia e segurança do procedimento proposto, afastando
a urgência (e-STJ, fls. 4-5; 2045).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao agravo de instrumento,
aplicou o Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a presença dos requisitos do
do
art. 300
CPC e determinou o custeio do tratamento no exterior como antecipação do reembolso
contratual, diante da urgência e da indicação médica, condicionando a eficácia à caução;
assentou a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência (art. 35-C e
VI, da
art. 12,
e a invalidade de limitações incompatíveis com a função social do contrato e a
Lei 9.656/1998)
dignidade da pessoa humana (e-STJ, fls. 2240-2254).
Em acórdão posterior, o agravo interno interposto pela seguradora foi julgado
prejudicado, em razão do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado (art. 1.021 do
CPC); nos subsequentes embargos de declaração, não se acolheu alegada omissão, contradição
ou obscuridade, mantendo-se os fundamentos sobre probabilidade do direito, urgência e custeio
antecipado como decorrência do reembolso, e rechaçando a rediscussão do mérito (e-STJ, fls.
2565-2570; 2851-2861).
A irresignação merece prosperar, ainda que em parte.
Documento eletrônico VDA54650715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: 4ca714fc-2ee5-4c82-a3f0-120bcbfb6605

De início, examino a alegada violação aos arts. 1.022, II, 1.025 e 489, §1o, III e IV,
do CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, pois não teria
enfrentado em sua integralidade os argumentos apresentados nos embargos de declaração, em
especial a aplicação e interpretação do
do Código Civil e do art.
VI, da
art. 243
art. 12,
Lei 9.656/1998.
Com efeito, por ocasião da oposição de Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 2580-
2592) alegou que o acórdão objurgado não examinou de forma adequada a argumentação de ser
indevido o custeio integral de tratamento de saúde do recorrido fora do país, existindo
atendimento na rede credenciada, e que não decidiu de forma específica e fundamentada acerca
da norma legal de reembolso apenas nos limites das obrigações contratuais, quando não fosse
possível utilizar a rede dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados.
De fato, destaco do acórdão do Tribunal de origem, proferido em embargos de
declaração, os trechos a seguir transcritos (e-STJ, fls. 2856-2860):

“No acórdão embargado constou ainda que, se há um direito de reembolso
garantido, não haveria como impedir o direito do beneficiário de buscar o
custeio do seu tratamento. Vale a pena conferir a explicação sobre esse
assunto:

Como se não bastasse, no contrato firmado entre as partes, existe um
direito contratual previsto de reembolso de despesas. Portanto, se há
um direito de reembolso garantido, não velo como impedir o direito do
beneficiário de buscar o custeio do seu tratamento. De mais a mais, a
validade de cláusulas limitativas de direitos não pode ser aceita
quando coloca o consumidor em desvantagem exagerada, uma vez que
os princípios da função social do contrato e da boa -fé objetiva se
sobrepõem ao da autonomia da vontade. Seja como for, está no
contrato de plano de saúde a obrigação da operadora do plano prestar
todo o serviço necessário e indispensável à manutenção da vida do seu
consumidor, algo que se conforma com a dignidade da pessoa humana,
fundamento da República Federativa do Brasil (CF, art.1°, III). Dentro
desse viés, a interpretação da apólice de seguro relativamente à
cobertura ou não de determinado procedimento, exame ou tratamento,
deve ser realizada à luz do CDC. Isso porque as operadoras estão
enquadradas no conceito de fornecedor previsto no
' do CDC,
art. 3
sendo seus usuários tidos como consumidores para todos os fins de
direito. Ora, existe no caso ameaça ao próprio objeto do ajuste, que é,
exatamente, algo ligado à assistência da saúde. A esse respeito, vale
observar o
§1°, II do CDC, que é uma norma proibitiva da
art. 51,
restrição dos direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato.
Por tudo isso, embora o contrato firmado entre as partes (APÓLICE
DO SEGURO COLETIVO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO -HOSPITALAR UNIMED PLUS MÉDICO)
estabeleça apenas o reembolso (e o não custeio) das despesas médicas
e hospitalares, em caso de escolha pelo segurado de médicos, hospitais
e serviços de apoio diagnóstico e terapêutico diversos dos oferecidos
na rede credenciada pela seguradora, como ocorre na espécie, a
recusa da agravada em dar cobertura às despesas do referido
tratamento se afigura, a princípio, abusiva e ilegal, considerando que o
tratamento foi expressamente recomendado por ortopedistas que
acompanharam o menor, estando a doença coberta pelo contrato.(...)

Documento eletrônico VDA54650715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: 4ca714fc-2ee5-4c82-a3f0-120bcbfb6605

Quanto à alegada presença de omissão em relação aos argumentos de que:
a) o pagamento dos procedimentos realizados seja condicionado à
apresentação, pelos embargados, da conta médica detalhada, fornecida pelo
hospital norte-americano e traduzida por tradutor juramentado; b) não sejam
incluídas no pagamento próteses e órteses não ligadas ao ato cirúrgico,
conforme previsão contida no art.20, VII, da Resolução Normativa RN n2
; c) a Unimed não seja obrigada a pagar por procedimentos,
428/2017
cirurgias, medicamentos e materiais não aprovados pela ANVISA, conforme
previsão dos arts. 17 e 20, §12, I, c e V, da Resolução Normativa - RN n2
e do
V, da Lei n2
isso não merece acolhimento.
387/2015
art. 10,
9.656/1998,
A parte abaixo do acórdão embargado responde:

Com efeito, o STJ consolidou o entendimento de que os planos de saúde
podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades
a serem cobertas, mas não podem, mesmo, limitar o tratamento, a
utilização de prótese ou o procedimento escolhido pelo médico como o
mais adequado à preservação da integridade física do paciente. Veja-
se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544
) - PLANO
DOCPC/73
DE SAÚDE - RECUSA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO
DE SAÚDE EM AUTORIZAR A COBERTURA FINANCEIRA DE
TRATAMENTO MÉDICO DE SEGURADO ACOMETIDO POR
ENFERMIDADE GRAVE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. O acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, assente
no sentido de que o plano de saúde, embora possa delimitar no
contrato as doenças que irá cobrir, não pode restringir os
procedimentos a serem utilizados no tratamento da enfermidade,
especialmente quando se tratar de medida de urgência ou que coloque
em risco a saúde ou a vida do paciente. Repele-se cláusulas contratuais
dos planos de saúde com exclusão de próteses, órteses e materiais
diretamente ligados ao procedimento cirúrgico a que se submete o
paciente, aplicando o dispositivo mais favorável ao consumidor, na
forma do
do CDC, conforme a súmula 469 do STJ.(...). Agravo
art. 47,
interno desprovido (Aglnt no AR Esp
Rel. Ministro
855.688/GO,
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
D Je
16/03/2017,
- g. n.).
23/03/2017

De mais a mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, nem a examinar, uma a uma, as teses por
elas levantadas e os dispositivos invocados, devendo, apenas, referir-se aos
princípios e às regras que entende ser aplicáveis ao caso concreto e que
sejam capazes de modificar a conclusão da decisão recorrida. Esse
entendimento, aliás, foi ratificado na regra do §1° do
do CPC,
art. 489
conforme a jurisprudência do STJ(...)
Diga-se, ademais, que o pedido para que o pagamento dos procedimentos
realizados seja condicionado à apresentação, pelos ora embargados, da
conta médica detalhada, fornecida pelo hospital norte-americano e traduzida
por tradutor juramentado, deve ser examinado pelo Juízo a quo, responsável
pelo cumprimento da obrigação determinada no acórdão embargado. Sobre o
pedido de redução da multa fixada e de alteração de sua periodicidade, vale
destacar que se trata de inovação recursal, algo que é vedado pelo
ordenamento jurídico. Ora, na contraminuta apresentada pela ora
embargante (doc. de ordem n°243), não foi feito nenhum pedido nesse
sentido. Ante todo o exposto, os vícios apontados pela recorrente não se
fazem presentes no acórdão.”

Nessa ordem de intelecção, o acórdão do Tribunal de origem incidiu em violação às
normas dos arts. 1.022, II, 1.025 e 489, § 1o, III e IV, do CPC.
Documento eletrônico VDA54650715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: 4ca714fc-2ee5-4c82-a3f0-120bcbfb6605

Com efeito, o acórdão objurgado de fato incidiu em evidentes omissões quanto às
controvérsias suscitadas acerca da aplicação e interpretação das normas do
do Código
art. 243
Civil e do
VI, da
quando do julgamento do recurso de Agravo de
art. 12,
Lei 9.656/1998,
Instrumento.
A negativa de prestação jurisdicional ficou evidenciada quanto à não apreciação
dos questionamentos deduzidos pela ora recorrente quanto à delimitação do reembolso apenas
nos limites das obrigações contratuais, quando não fosse possível utilizar a rede dos serviços
próprios, contratados, credenciados ou referenciados, bem como ao não se pronunciar acerca da
pretensão de pedido de redução da multa fixada e de alteração de sua periodicidade, ainda que
formulados no âmbito de contrarrazões recursais.
Nesse contexto, impõe-se o acolhimento da alegação de violação aos arts. 1.022, II,
1.025 e 489, § 1o, III e IV, do CPC, com o consequente conhecimento e provimento parcial do
agravo em recurso especial, de modo a ser determinada a devolução dos autos para novo
julgamento da demanda.
Ante todo o exposto, conheço do agravo para conhecer e dar provimento ao recurso
especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que proceda a novo
julgamento da demanda, na forma em que julgar adequada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54650715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:42
Código de Controle do Documento: 4ca714fc-2ee5-4c82-a3f0-120bcbfb6605

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.547.830 / MG
Número Registro: 2019/0212851-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09312734220178130000
10000170931273001
10000170931273002
10000170931273003
10000170931273005
10000170931273006
10000170931273007
10000170931273008
9312734220178130000 51284734820168130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
ADVOGADOS : ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
BRUNO DI MARINO - RJ093384
CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - MG076703
MÁRCIO HENRIQUE NOTINI SILVEIRA DA FONSECA - RJ120196
EVIE NOGUEIRA E MALAFAIA - RJ185020
AGRAVADO
: V L C (MENOR)
REPR. POR
: L G L
ADVOGADO
: BRUNO AGOSTINI RIBEIRO - MG082775N
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA55077675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:25
Código de Controle do Documento: 0a41c0c8-32fe-4fe1-850b-ca7cb6b96f93

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:25
Código de Controle do Documento: 0a41c0c8-32fe-4fe1-850b-ca7cb6b96f93